Tribunal: STF
Processo: Rcl 2523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A JULGAMENTO, TÃO SOMENTE INICIADO, DA ADI 2.356-MC/DF - INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO A ACÓRDÃO-PARADIGMA DESTA SUPREMA CORTE, EIS QUE INEXISTENTE QUALQUER PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO NO ÂMBITO DO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - CONSEQÜENTE NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.